Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727305-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE COMPARECIMENTO SEM ESCOLTA A ATO DE NATUREZA INQUISITORIAL E PROCESSUAL PENAL. ́RETENSÃO JÁ ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO PEDIDO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO AOS DOMINGOS. CONFLITO ENTRE O DIREITO AO REPOUSO SEMANAL E O DIREITO À LIBERDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. DECISÃO REFORMADA. 1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que não autorizou ao condenado trabalho extra em domingos alternados, negando ainda o comparecimento sem escolta a audiências em ações penais. 2 O segundo ponto suscitado no recurso perdeu o objeto quando a Turma deferiu o deslocamento sem escolta, em agravo interno contra decisão monocrática que não admitiu o habeas corpus (Acórdão 1.211.162). 3 A jornada normal de trabalho semanal é limitada a quarenta e quatro horas, a fim de propiciar ao trabalhador o merecido descanso entre as jornadas para restaurar suas forças Mas entre o conflito do direito a esse repouso e o direito à liberdade, prevalece este último: normas trabalhistas visam a proteção dos interesses do trabalhador comum, mas não se deve aplicar ao reeducando para lhe tolher o direito de antecipar a sua liberdade pela remição. 4 Agravo conhecido em parte e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 33 da Lei 7.210/1984, asseverando que a concessão de horário especial de trabalho está limitada legalmente aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, requisito não preenchido pelo recorrido. Afirma que a concessão de trabalho externo em domingos alternados desvirtua o preceito legal quanto ao cumprimento da pena fixada. Colaciona, a título argumentativo, ementas de julgados do STJ, proferidas em sede de habeas corpus, em amparo à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 7o, incisos XIII e XV, da Constituição Federal, sustentando que o deferimento do trabalho externo aos domingos ultrapassou o limite constitucional de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, o que constitui burla ao cumprimento da pena. II – Os recursos são tempestivos as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, de igual forma, também merece seguimento. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a questão, além de ter natureza constitucional, atende ao requisito do prequestionamento. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012